Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717598-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENANCIO IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENANCIO, preso em 05/06/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão (download – p. 17 e 70-71). Alega o impetrante que o coautuado Wilhams de Jesus foi solto na audiência de custódia e a defesa pretendeu a aplicação de medidas cautelares para o paciente, mas o pleito foi indeferido. Diz que a autoridade coatora descreveu os entorpecentes apreendidos e buscou dar fundamentação diversa daquela proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódias. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes, com emprego lícito, residência fixa e não há indícios de que integre organização criminosa, podendo vir a ser beneficiado pela aplicação do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Assevera que foram apreendidos caixa térmica, bongue, recipientes de vidro, que são piteiras para o consumo de maconha e sustenta que a quantidade de entorpecentes, por si só, não indica a periculosidade do agente. Diz que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e, no caso, mostra-se razoável a aplicação de outras medidas cautelares, respeitando-se o que determina a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação por outras medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica ou substituição por prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 16919865). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o outro acusado foi solto, o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a quantidade da droga não pode servir para fundamentá-la, bem como o paciente pode vir a receber o benefício de redução da pena, sendo que a segregação cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Jacy da Silva e Sá, disse que fazia patrulhamento quando viu dois indivíduos em um veículo que especificou, o qual estava sendo conduzido com os faróis apagados, levantando suspeita. Relatou que abordou os ocupantes e fez revista pessoal, sendo que com Wilhams de Jesus Santos foi encontrada uma porção em pó semelhante à cocaína, o qual disse que seria para uso pessoal, e nada foi encontrado em poder do paciente, condutor do veículo. Em revista ao interior do automóvel, foram encontradas, na porta ao lado do motorista, duas porções de maconha, e no console próximo ao câmbio, foram localizados 172 (cento e setenta e dois) comprimidos de ecstasy, sendo que o paciente disse que tais drogas seriam para uso pessoal e as teria comprado de pessoa desconhecida. Em seguida, dirigiram-se à casa do paciente, onde foram recebidos pela avó dele, que lhes franqueou a entrada, tendo sido encontrado no quarto de Jean um laboratório para produção de drogas, com maquinários, prensas, duas balanças de precisão e instrumentos destinados à preparação de drogas, além de R$ 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco) reais em espécie (download- p. 39). O depoimento acima está corroborado pelo do policial Wellington Vigna de Souza, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual confirmou a natureza das drogas, sendo uma porção com 2,60g de cocaína, 172 (cento e setenta e dois) comprimidos com cerca de 75g de MDMA, um cristal com 9,10g de MDMA, outro cristal com 2,25g de MDMA e três porções com 3,64g e 4,78g e 8,06g cada, todas de maconha (download – p. 47- 57). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou a considerável quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, bem como registrou que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória em março deste ano. Confiram-se: “(...) Quanto ao autuado JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENÂNCIO, na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e diversidade da droga apreendida revelam dedicação à traficância. Ademais, o custodiado foi beneficiado por liberdade provisória em sede de audiência de custódia realizada em março deste ano, a sugerir que outras medidas cautelares serão insuficientes para dissuadi-lo do mundo do crime. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENANCIO, filho de Geraldo Clodomir Freitas Venâncio e de Ligia Regina da Silva Maciel, nascido aos 04/07/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (...) – download – p. 17 - negritos e grifos nossos. Requerida a revogação da prisão preventiva, os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou contrário à revogação, ocasião em que a Magistrada descreveu as drogas apreendidas, os demais apetrechos encontrados e indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “Nesse âmbito, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de JEAN PATRICK, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 6.013-4/2020) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva outrora decretada. Aliás, convém ser destacado que a referida decisão foi pautada no contexto da prisão em flagrante do indiciado, oportunidade em que foram efetivamente apreendidas 1 (uma) porção de "cocaína", 1 (uma) porção de "maconha", 2 (duas) porções de sementes de “maconha”, 172 (cento e setenta e dois) comprimidos de ecstasy, 2 (duas) porções de ecstasy sob a forma de cristal, 2 (duas) balanças eletrônicas, a quantia de R$ 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais) em espécie, além de outros apetrechos (id. 65095672), o que revelou o perigo concreto da conduta e, por conseguinte, justificou a decretação da medida em questão (...)” – download – p. 70. Observa-se que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas, não havendo que se cogitar de que uma está em desacordo com a outra, sendo que a primeira parte da decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia diz respeito ao coautuado, cuja situação se mostra diversa da do paciente, consoante lá anotado (download – p. 17). No tocante aos julgados colacionados, tem-se que, no primeiro, o agente não está na mesma situação do paciente, pois havia um paciente primário e outro reincidente, sendo que este último foi solto enquanto o primeiro foi preso e, no segundo julgado, inclusive de minha Relatoria, o paciente era primário, a quantidade de maconha era pequena e nada existia em seu desfavor, situação bem diversa da do paciente, consoante acima anotado, ao qual já foi concedida liberdade provisória em março deste ano e voltou a ser preso em flagrante. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, ecstasy (MDMA), é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada à situação do paciente, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que transportava as drogas mencionadas e da sua condição de ter voltado a delinquir, não obstante tenha sido liberado este ano em audiência de custódia, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se, de igual modo, que Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui em uma obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 11:59:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator